Tribunal: TJDFT
Processo: 0006035-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0006035-29.2018.8.07.0016 RECORRENTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o recorrido a apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário de ID 54662475. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal